Tribunal: TJMT
Processo: 1008085-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MÁRIO GERALDO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Carta Precatória de n. 1001739-12.2019.811.0044, extraída da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por ANTÔNIO VILLA, indeferiu o pedido com que pretendia fosse realizada uma nova avaliação da propriedade rural matriculada sob o n. 6.724 do CRI de Paranatinga/MT, bem como o pleito de fracionamento do referido imóvel.
Para tanto, o agravante sustenta a necessidade de realização de uma nova avaliação no imóvel de sua propriedade, haja vista a ocorrência de vários fatores que alteraram as condições da economia nacional, elevando o preço do imóvel em mais de 400% (quatrocentos por cento) do valor alcançado pelo oficial de justiça no ano de 2019.
Alega que o valor da saca de soja subiu consideravelmente e que a procura por terras produtivas do produto confirmam as alegações, sendo de rigor a realização de nova avaliação.
Pondera que o fracionamento do imóvel, além de viável, facilitará a localização de interessados na sua arrematação e, ainda, satisfará o valor executado de forma menos gravosa ao devedor.
Afirma que sequer foi intimado da decisão agravada, de modo que são nulos todos os atos praticados à sua revelia.
Pugna pela liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Isso porque, além da questão acerca do fracionamento do imóvel encontrar óbice no artigo 507 do CPC, posto que já analisada pelo juízo deprecante, o agravante não comprovou à contento ter havido, após a avaliação do bem em 2019, considerável majoração no valor do bem.
Ademais, consoante certidão de intimação acostada à id. 54149276, o agravante foi devidamente intimado da decisão agravada, que foi publicada em 28/04/2021.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.